Tribunal: TJMT
Processo: 1029935-35.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
RAC 1029935-35.2018.8.11.0041
Vistos,
Daniela Braun Montresor, ora apelante, peticiona nos autos informando que a recorrida IUNI Educacional S/A está descumprimento a tutela de urgência concedida nos autos (Id. 109466970).
Contextualiza narrando que o magistrado de primeira instância deferiu a tutela por ela requerida na origem permitindo assim a matrícula da recorrente, posteriormente fora proferida sentença de improcedência.
Em razão da sentença de improcedência parte apelante ingressou com pedido de efeito suspensivo que tramitou sob o no 1009541-28.2021.8.11.0000 e foi distribuído a minha relatoria, no qual fora concedido o efeito suspensivo requerido.
Pois bem,
Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo na petição de no 1009541-28.2021.8.11.0000 concedi o efeito suspensivo nos seguintes termos: “DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação interposto pela peticionante contra a sentença proferida no processo no 1029935-35.2018.8.11.0041, permanecendo a eficácia da antecipação de tutela concedida, ao menos, até o julgamento do recurso.” (Id. 109466972, pág. 6)
Ocorre que não houve interposição de recurso por parte da apelada razão pela qual está em plena vigência a tutela concedida no primeiro grau.
A tutela em questão expressamente determinou que a recorrida “SE ABSTENHA de impedir a rematrícula da requerente nos períodos letivos subsequentes com base em cobranças como as debatidas nestes autos, bem como se inserir os dados da parte autora no cadastro restritivo de crédito, e ainda, que a requerida não crie qualquer óbice para utilização do portal do aluno e do ambiente virtual de aprendizagem, e ainda, permita o acesso ao campus universitário e a todo departamento necessário.” (ID. 105271462, pág. 2)
Portanto, é certo que até o julgamento do mérito deste recurso a instituição recorrida não pode impedir a rematrícula da recorrente em todos os período subsequentes, incluindo, por óbvio o período letivo de 2021/2 e os posteriores.
Antes o exposto, determino a parte apelada que efetuar a rematrícula da parte apelante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena da aplicação de multa estipulada na decisão de Id. 1054271462 (decisão que concedeu a tutela de urgência).
Intime-se por oficial de justiça.
Cumpra-se com urgência.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator